Tribunal: STF
Processo: RHC 86675
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO.  NEGLIGÊNCIA MÉDICA.  AUSÊNCIA DE
 APRECIAÇÃO DE CONCAUSA SUPERVENIENTE.
1.      Alegação infundada.
Embora não enfrentada no acórdão condenatório, a questão foi
discutida e rejeitada no julgamento dos embargos de declaração.
2.      RHC improvido.